Tribunal: TJBA
Processo: 8001153-09.2023.8.05.0034
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-11
Data de publicação: 2026-06-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n. 8001153-09.2023.8.05.0034 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO V DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DE CACHOEIRA Advogado(s): RECORRIDO: ROSANA MARIA SANTANA CAZAES DA SILVA e outros Advogado(s):JOSE HENRIQUE SANTOS SOUZA ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ERRO ADMINISTRATIVO. DEMORA NA TRAMITAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. TRANSFERÊNCIA PARA RESERVA REMUNERADA. REVISÃO DE PENSÃO POR MORTE. DIREITO ADQUIRIDO. DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. REEXAME NECESSÁRIO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Remessa necessária cível em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para reconhecer erro administrativo na grafia do nome de servidor e demora injustificada na tramitação de processo de transferência para a reserva remunerada, condenando o Estado da Bahia à revisão da pensão por morte com base no posto superior, ao pagamento de diferenças retroativas e de indenização por danos morais, bem como decisão posterior que rejeitou embargos de declaração opostos pelo ente estatal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se houve responsabilidade civil do Estado em razão de erro administrativo e demora na tramitação de processo administrativo; (ii) estabelecer se a pensionista faz jus à revisão da pensão por morte com base no posto superior não formalizado em vida; (iii) determinar se são adequados os danos morais fixados e os efeitos financeiros definidos na sentença. III. RAZÕES DE DECIDIR O conjunto probatório demonstra que o servidor implementa os requisitos para a transferência à reserva remunerada desde o requerimento administrativo, mediante cômputo de licenças-prêmio não gozadas. A Administração Pública incorre em erro administrativo e demora excessiva na análise do pedido, violando os princípios da eficiência e da razoável duração do processo. A conduta estatal configura responsabilidade civil objetiva, nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal. A pensão por morte possui natureza derivada, de modo que incorpora a situação jurídica já integrada ao patrimônio do instituidor, ainda que não formalizada por falha administrativa. O direito ao posto superior já se encontra adquirido pelo servidor à época do requerimento administrativo, devendo ser integralmente transmitido à pensionista. A fixação dos danos morais em R$ 5.000,00 observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica sem ensejar enriquecimento indevido. A sentença distingue corretamente a retroatividade da situação funcional à data do requerimento administrativo e o início dos efeitos financeiros da pensão a partir do óbito, afastando contradição. A decisão que rejeita os embargos de declaração mostra-se adequada, pois inexiste omissão, obscuridade, contradição ou erro material, evidenciando caráter meramente infringente da insurgência. IV. DISPOSITIVO E TESE Reexame necessário não provido. Tese de julgamento: 1. A demora injustificada e o erro administrativo na análise de requerimento funcional configuram responsabilidade civil objetiva do Estado. 2. O direito à transferência para a reserva remunerada integra o patrimônio jurídico do servidor quando implementados os requisitos, ainda que não formalizado o ato, transmitindo-se à pensionista. 3. A revisão da pensão por morte deve refletir a situação jurídica consolidada do instituidor. 4. A fixação de danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica. 5. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, §6º; CPC, arts. 489, §1º, IV, 496, I, e 1.022. Jurisprudência relevante citada: Não há menção expressa a precedentes no caso. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos de Reexame Necessário de n°. 8001153-09.2023.8.05.0034 em que figura como remetente o JUIZO DE DIREITO V DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DE CACHOEIRA e interessados ROSANA MARIA SANTANA CAZAES DA SILVA e ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça da Bahia, CONFIRMAR A SENTENÇA EM REEXAME NECESSÁRIO, de acordo com o voto de sua relatora.